Tribunal: TJMT
Processo: 0008659-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008659-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução.
M
ulta aplicada pelo
procon
. Legalidade do título executivo. Regularidade do processo administrativo. Razoabilidade e proporcionalidade da sanção. Recurso não provido.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20131901, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de prática infrativa às normas de proteção ao consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de validade, liquidez e certeza; e (
ii
) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação suficientes.

III.
Razões de decidir

3.
A Certidão de Dívida Ativa contém os elementos essenciais exigidos pelos
arts
. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980 e
202 do CTN, incluindo identificação do devedor, valor originário do débito, origem, natureza e fundamento legal da dívida, além da vinculação ao processo administrativo.

4.
A ausência de descrição minuciosa do fato gerador no corpo da CDA não compromete sua validade, desde que haja menção clara ao processo administrativo, o que garante o contraditório e a ampla defesa.

5.
O processo administrativo que originou a penalidade respeitou o devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação do ato.

6.
A fixação da multa observou os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, considerando a gravidade da infração e o caráter educativo da sanção.

7.
O valor da penalidade — inicialmente fixado em R$ 8.000,00 — revela-se proporcional à infração apurada, não configurando excesso ou caráter confiscatório.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, diante do desprovimento do recurso.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CDC, art. 57; Decreto 2.181/1997,
arts
. 24 a 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1000709-04.2021.8.11.0033,
Rela
. Desa. Christiane da Costa Marques Neves, j. 17.6.2025; TJMT, Apelação Cível no 0014910-62.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.10.2025; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou improcedentes os
e
mbargos à
e
xecução
,
mantendo a validade, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20131901, originada de multa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais previstos no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do CTN, notadamente pela falta de indicação clara da infração que motivou a multa, o que comprometeria a certeza e a liquidez do crédito.

Alega que o título não permite identificar com precisão a origem e natureza do débito, configurando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Afirma, ainda, que a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT carece de motivação adequada e possui caráter confiscatório, violando o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 24 do Decreto n. 2.181/97.

Defende que a decisão administrativa não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o valor de R$ 9.793,65 seria excessivo frente à suposta infração, especialmente porque não houve demonstração de dano ao consumidor nem vantagem econômica à instituição financeira.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade da CDA e a inexigibilidade do crédito, ou, subsidiariamente, a redução da multa para patamar considerado razoável.

(Id
319648549
).

O apelado
apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a CDA preenche todos os requisitos legais, contendo a origem, fundamento e valor do débito, e que o título goza de presunção de certeza e legitimidade, não afastada pelo apelante. Argumenta que o processo administrativo observou o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, e que não cabe ao Judiciário revisar o mérito
administrativo, limitando-se o controle judicial à legalidade do ato.

(Id
319648853
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa n. 20131901 preenche os requisitos de validade, liquidez e certeza exigidos pela legislação e se a multa administrativa aplicada pelo
PROCON/MT observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação suficientes para justificar sua manutenção.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante
opôs embargos à execução fiscal visando à desconstituição da CDA n. 20131901, originada de multa aplicada pelo PROCON/MT,
ao argumento de que não houve citação válida no processo executivo, o que acarretaria nulidade dos atos processuais, bem como por entender que a certidão não atende aos requisitos legais de validade, liquidez e certeza. Alegou, ainda, que o processo administrativo que deu origem à penalidade é falho, pois a multa não foi devidamente motivada nem fundamentada em norma técnica, além de ter sido fixada em valor excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco
.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos, por entender que a CDA preenche todos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e que a multa foi fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando:

i) nulidade da CDA em razão da ausência de elementos essenciais que permitam identificar a origem e natureza da dívida; e

ii
) ausência de motivação e desproporcionalidade da multa aplicada, que teria caráter confiscatório e carece de fundamentação adequada.

Com essa
s
considerações, passo à
análise
das insurgências recursais.

Da nulidade da CDA

O apelante sustenta que a CDA n. 20131901 não preenche os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, por conter apenas referência genérica a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/97, sem a devida fundamentação legal específica. Alega, ainda, omissão quanto à descrição do fato gerador da multa e falta de clareza quanto aos critérios adotados para o cálculo dos encargos legais, o que, em seu entender, compromete a liquidez e a certeza do título executivo.

Sobre o assunto, sabe-se
que a CDA é o título executivo da execução fiscal e deve, obrigatoriamente, conter os elementos do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980
e do

art. 202 do CTN
:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso concreto, verifico que a Certidão de Dívida Ativa n. 20131901 contém os elementos essenciais exigidos pela legislação, constando o nome e a qualificação do devedor, o número do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, o valor originário do débito, a menção à infração administrativa lavrada pelo órgão de defesa do consumidor e a referência à origem legal da penalidade, com base no Código de Defesa do Consumidor e na legislação correlata.

Embora o apelante sustente que a CDA n. 20131901 é incompleta
e que
inexist
e
certeza quanto ao crédito exigido pela Fazenda Pública, o que verifico, na realidade, é que as informações necessárias à sua
validade estão devidamente indicadas no campo de descrição complementar.

Conforme se observa no trecho abaixo, o documento especifica o fato gerador da penalidade — cobrança de despesas para emissão de boleto bancário —, bem como os dispositivos legais aplicáveis, constantes do Código de Defesa do Consumidor:

Assim, ainda que o preenchimento dos campos específicos se limite à expressão genérica “descumprimento do disposto”, o conteúdo global da certidão permite identificar com precisão a origem, natureza e fundamento legal do débito, afastando a alegação de nulidade.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a validade da Certidão de Dívida Ativa não depende de descrição detalhada dos fatos nem da transcrição integral do processo administrativo, bastando que o título contenha os elementos mínimos que identifiquem a origem e o fundamento legal do crédito.
Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS
FORMAIS. REGULARIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. DESCABIMENTO.RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A CDA preenche os requisitos formais previstos nos
arts
. 2o, §§ 5o e 6o, da LEF, e art. 202 do CTN, ao consignar os elementos essenciais à sua validade, como identificação do devedor, origem, natureza do débito, valor, fundamento legal e número do processo administrativo.

4. A ausência de descrição detalhada do fato gerador na própria CDA não compromete sua validade, desde que haja vinculação clara ao processo administrativo, o que assegura ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...).
(
TJMT
1000709-04.2021.8.11.0033,
Rela
.

Christiane

da

Costa Marques Neves
,
j.
17
.
6
.
2025)
.

Do valor da multa aplicada pelo PROCON

O apelante alega ausência de motivação para a aplicação da multa no patamar fixado, sustentando que o valor de R$ 9.793,65 não observa os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 24 do Decreto n. 2.181/97. Afirma que a penalidade foi imposta sem justificativa quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à sua condição econômica, resultando em valor desarrazoado e de natureza confiscatória, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sabe-se que a
fixação da sanção deve levar em conta não apenas a condição econômica do infrator, mas também a adequação e a proporcionalidade da penalidade às circunstâncias do caso concreto.

A aplicação e a graduação da penalidade devem observar o disposto nos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/1997, especialmente as circunstâncias agravantes previstas no art. 26,
vejamos:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as
circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os
antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I -
a
ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II -
ser
o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I -
ser
o infrator reincidente;

II -
ter
o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV -
deixar
o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V -
ter
o infrator agido com dolo;

VI -
ocasionar
a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX -
ser
a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido
período de tempo
superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art.57da Lei no8.078, de 1990.

As penalidades aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor têm natureza sancionatória e educativa, destinadas não apenas a punir a conduta que viola as normas de proteção ao consumidor, mas também a prevenir novas infrações. A sanção busca despertar no fornecedor a consciência sobre a necessidade de adequar suas práticas ao ordenamento jurídico, funcionando como instrumento de orientação e desestímulo à reincidência de comportamentos lesivos ao consumidor e ao mercado de consumo.

No caso concreto, a multa aplicada
se
refere à cobrança indevida de taxa pela emissão de boleto bancário, fixada originariamente em R$ 8.000,00, valor que guarda correspondência com a gravidade da infração e com o caráter pedagógico da penalidade.

Considerando que o processo administrativo observou as diretrizes legais pertinentes e que foram respeitados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o montante não se revela excessivo, inexistindo, portanto, abusividade que justifique sua revisão.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A
sanção administrativa aplicada tem caráter punitivo e pedagógico, não sendo desproporcional ao fato constatado, porquanto fixada com base nos critérios legais de dosimetria e na capacidade econômica do fornecedor.

(
TJMT
0014910-62.2019.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10
.
10
.
2025)
.

Diante deste cenário,
concluo que
o valor da multa aplicada
é
proporcional à infração apurada e adequado à finalidade pedagógica da sanção, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Dessa forma,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente
ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
1
% está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada
a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
1
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025